Tribunal: TJMT
Processo: 0008328-61.2010.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008328-61.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BRASIL-OESTE COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME - CNPJ: 03.615.229/0001-29 (APELADO), VERCIONE JOSE DUARTE - CPF: 854.036.792-00 (APELADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BRASIL-OESTE COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME - CNPJ: 03.615.229/0001-29 (APELANTE), VERCIONE JOSE DUARTE - CPF: 854.036.792-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DA DEVEDORA –
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA –
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ –
PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA
– CITAÇÃO POR EDITAL - EXECUTADA REVEL ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA QUALIDADE DE CURADORA ESPECIAL- CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS –
IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

“Conquanto a atuação da Defensoria Pública como curadora especial não lhe retire o direito aos honorários de sucumbência, na hipótese em que a execução foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (artigo
924
, inciso
V
, do
CPC/15
), não há como condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, à vista dos princípios da causalidade, uma vez que foi o executado quem deu causa à ação”.
(TJ-MT - AC: 00043238320168110041, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2023)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008328-61.2010.8.11.0041

APELANTE: BRASIL - OESTE COMÉRCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA – ME E BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
BRASIL - OESTE COMÉRCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS LTDA – ME
e pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dr.
Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
,
lançada nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial nº 8328-61.2010.811.004, ajuizada em face da primeira apelante
,
que diante do reconhecimento da prescrição, por ausência de citação da executada no prazo prescricional do título. E, de consequência, julgou extinto o processo com fulcro nos artigos 924, V, e 925, ambos do CPC, bem como condenou a parte embargada apenas e tão somente em eventuais custas processuais. Em face do princípio da causalidade, deixou de condenar o banco ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais a
Defensoria Pública Estadual
, na qualidade de curadora especial da executada, pugna pela reforma parcial da sentença, para o fim de condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, tendo em vista a garantia da ampla defesa e contraditório por meio da atividade do curador especial, nos termos do artigo 72, Inc. II do Código de Processo Civil (Id 190550245).

Por sua vez, o
banco-recorrente
defende que
“é possível constatar do andamento processual que não houve negligência para proceder com a citação da parte adversa, visto que o apelante empreendeu inúmeras diligências para tentativa de localizar a parte devedora.

Portanto, ao contrário do entendimento exarado pelo juízo a quo, independentemente da interrupção da prescrição ou não, cumpre salientar que o reconhecimento da prescrição no caso em apreço, encontra óbice na Súmula nº 106 do STJ”
(sic)

Com essas considerações,
“requer-se o conhecimento e o provimento do apelo com a reforma integral da sentença a fim de afastar a ocorrência da prescrição conforme argumentos expostos no item III.1, em especial, a aplicação do Art. 202, I do CC/2002, Súmula nº 106 do STJ e ausência de inércia do apelante, devendo o feito prosseguir regularmente. Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais”
(sic - Id 190550248).

Contrarrazões ofertadas no Id 190550653 somente pela Defensoria Pública Estadual, postulando pelo desprovimento do apelo.

Preparo recolhido no Id 190550650 (segundo apelante). Dispensada do recolhimento do preparo recursal, diante da benesse da assistência judiciária (primeira apelante).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
o
BANCO BRADESCO S.A
ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial em face do
BRASIL - OESTE COMÉRCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA – ME
, lastreada na Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida Renovação Automática – Aval nº 227/2.668607 na data de 11/05/2009, com a finalidade de obter junto ao banco exequente a abertura de um crédito rotativo em conta corrente, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cujo vencimento ficou inicialmente estipulado para
10/07/2009
, podendo ser prorrogado por igual prazo, desde que os devedores estivessem em dias com as suas obrigações.

Sustenta que a executada utilizou regularmente do crédito que lhe fora concedido. Entretanto, não proveu sua conta de recursos suficientes para cobrir os encargos cobrados no período de
04/11/2009 a 09/12/2009
, consoante disposto na cláusula terceira da referida cédula.

Assim, o inadimplemento da obrigação pela executada, ensejou o vencimento antecipado da dívida, cujas parcelas de juros somadas ao saldo devedor perfizeram, na data da antecipação de seu vencimento, a quantia total de R$22.270,06 (vinte e dois mil duzentos e setenta reais e seis centavos).

Diante desses fatos, o banco ajuizou a presente demanda executiva que foi distribuída em
11/03/2010
, sendo o despacho inicial proferido em
13/04/2010
(Ids 8118807 e 8118812).

Após várias diligências no curso no processo, tendentes à perfectibilização do ato citatório da apelada
houve o pedido pelo exequente de citação da parte executada por edital, aperfeiçoada em
08/07/2016
e
na data de
13/04/2023
sobreveio a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, bem como julgou extinto o processo, no qual insurge-se o apelante, pugnando pelo afastamento da prescrição do título e prosseguimento do feito. Subsidiariamente, pede a exclusão da condenação das custas processuais.

Pois bem. Denota-se que no caso o Magistrado singular reconheceu a prescrição da pretensão executiva, haja vista a ocorrência da
prescrição direta
, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

A propósito:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – RECONHECIDA - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA–- DEMORA MECANISMO DA JUSTIÇA – NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. A prescrição da pretensão executiva de Cédula de Crédito Bancário é o trienal, previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra.
A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.
In casu, constatado que a citação editalícia foi perfectibilizada quando já decorrido o prazo trienal, sem qualquer causa que influenciasse no decurso do prazo, há que ser mantida a sentença que reconheceu a prejudicial da prescrição. Recurso desprovido”
(TJ-MT 00472668620148110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

O artigo 240 do Código de Processo Civil, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

In casu
, tratando-se o título exequendo de uma Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei nº. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”

Nessa perspectiva, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto nº. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras
prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento
”

Em complemento, o artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

Nesse passo, o apelante ajuizou a presente demanda executiva em
março/2010
a
decisão inicial fora proferida em abril/2010, sendo que até a efetivação da citação dos executados via edital em
08/07/2016
, transcorreu prazo superior ao da prescrição, que no caso são 03 (três anos), operando-se a
prescrição da ação
.

Nesse sentido são os precedentes desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DAS DEVEDORAS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA DO § 5º DO ART. 921 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. Ante o reconhecimento da prescrição direta, não há falar em incidência do artigo 921, § 5º do CPC, que é aplicável apenas às hipóteses de prescrição intercorrente”
(TJ-MT - AC: 00007822920128110026, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO DECLARADA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE -SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 52 do Decreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual”
(TJ-MT - AC: 10030013120168110002, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – PRESCRIÇÃO TRIENAL IMPLEMENTADA
–
INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS – CITAÇÃO NEGATIVA – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR Nº 106

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL QUE NÃO SE DEU DE FORMA EXCLUSIVA PELO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO – INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE DE VIABILIZAR A CITAÇÃO E IMPULSIONAR O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO VERTIDO EM LEI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova "no prazo e na forma da lei processual". Excedidos os prazos do art. 219, § 2º e § 3º do Código de Processo Civil, tem-se como não interrompida a prescrição,
nos termos do § 4º do referido artigo 219, de forma que o efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou.

O princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo o autor diligenciar para regular andamento do feito.

Descabe, a incidência, do enunciado nº 106 da Súmula de jurisprudência do STJ, eis que não se pode atribuir ao Judiciário, de forma exclusiva, a demora no andamento processual.

Incumbe ao exequente envidar esforços para viabilizar a citação e impulsionar o andamento do feito e a exceção prevista no § 2º do artigo 219 do CPC, impõe que a demora seja motivada, exclusivamente, pela máquina judiciária, o que não ocorreu na hipótese”
(TJ-MT 00364889120138110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021)

Importante registrar ainda, que a demora na citação da parte executada não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula nº 106 do STJ.

De igual modo, quanto à
condenação do banco-exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, é cediço que de acordo com o princípio da causalidade, as custas e despesas processuais bem como os honorários advocatícios devem ser arcados pela parte que der causa ao ajuizamento da ação.

Desta forma, imprescindível apurar qual das partes foi responsável pelo ajuizamento da demanda.

No caso dos autos, a instituição financeira ingressou com a execução após constatar a inadimplência da devedora. Não tendo sido a executada localizada pessoalmente e desconhecido seu endereço, deferiu o Juízo a citação por edital, que após efetivada, constatou-se a sua inércia, o que ensejou a nomeação da figura do Defensor Público, como Curador Especial.

Assim, observa-se que apesar do reconhecimento da prescrição, não há como imputar à parte exequente o ônus sucumbencial, uma vez que a executada é que deu causa ao ajuizamento da ação executiva, quando deixou de adimplir obrigação líquida e certa.

Nesse contexto, em que pese a atuação da Defensoria Pública como curadora especial, na hipótese, diante do princípio da causalidade, não há como condenar o exequente ao pagamento da referida verba, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE IMPLEMENTADA –
AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA – DECISÃO ESCORREITA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. O reconhecimento de prescrição intercorrente por ausência de citação e/ou localização de bens penhoráveis não justifica imposição de sucumbência ao exequente, na medida em que o executado foi quem deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir obrigação. Precedentes STJ”
(TJ-MT 00386384520138110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CITAÇÃO EFETIVADA VIA EDITAL – APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO COMO CURADORA ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese a atuação da Defensoria Pública, como Curadora Especial, na hipótese não cabe a condenação do exequente em honorários sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade, uma vez que incoerente a imposição de sucumbência ao credor, que ajuizou ação de execução, buscando o adimplemento da dívida, no entanto, viu frustrado seu direito de crédito, em razão do reconhecimento da prescrição”
(TJ-MT - AC: 00246684620118110041, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 11/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/10/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA DO ARTIGO 924, INCISO V, DO CPC/15 –
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL (RÉU CITADO POR EDITAL) – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. Conquanto a atuação da Defensoria Pública como curadora especial não lhe retire o direito aos honorários de sucumbência, na hipótese em que a execução foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (artigo 924, inciso V, do CPC/15), não há como condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, à vista dos princípios da causalidade, uma vez que foi o executado quem deu causa à ação”
(TJ-MT - AC: 00043238320168110041, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024